Tribunal: TJPA
Processo: 0803978-87.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803978-87.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: DARIELDE DOS SANTOS BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E/OU REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. O MAGISTRADO DETERMINOU QUE O AGRAVANTE SE ABSTENHA SE ABSTENHA DE PRATICAR ATOS DE COBRANÇA RELATIVOS ÁS PARCELAS DO ‘’CARTÃO DE CREDITO DE RESERVA DE MARGEM EM CONSIGNADO’’ INCIDENTES NO VALOR DE R$ 219,53 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) MENSAIS, SOB PENA DE INCORRER EM MULTA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) LIMITADA A 60 ATOS, A SER REVERTIDA EM PROL DA PARTE AUTORA/AGRAVADA.

DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ATO LEGAL USADO PARA FINS DE COMPELIR O RÉU A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A
usente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum dos autos, o agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações. Digo isto, porque ainda não há comprovação de que a parte agravada contratou os serviços discutidos com o agravante.

II -
Presente o
periculum in mora
de forma inversa, já que será demais gravoso para a agravada ter seu nome nos cadastros de inadimplentes.

III -
Quanta a multa imposta, sabe-se que é
um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803978-87.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

AGRAVADO: DARIELDE DOS SANTOS BEZERRA

ADVOGADO: MARCEL HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG SA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3° Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos da Ação Desconstitutiva de Anulação de Contrato e/ou Revisão de Cláusulas Contratuais com Pedido de Tutela Provisória, Repetição do Indébito c/c Danos Morais e Materiais proposta por
DARIELDE DOS SANTOS BEZERRA
.

A decisão agravada foi a que concedeu a tutela de urgência, determinando que a parte ré, ora agravante, se abstenha de praticar atos de cobrança relativos ás parcelas do ‘’cartão de credito de reserva de margem em consignado’’ incidentes no valor de R$ 219,53 (duzentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) mensais, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 60 atos, a ser revertida em prol da parte autora/agravada.

Alega o agravante, que a agravada expressou ciência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do cartão e que o contrato foi realizado na mais clara expressão da autonomia de vontade da parte.

Afirma que foi realizada apuração pelo setor competente, e através de análises sistêmicas não foram encontradas quaisquer irregularidades nas cobranças questionadas.

Sustenta ainda, que a multa ora aplicada em caso de descumprimento ignorou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e que a fixação da multa deve ser em montante justo.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.3015523/3015522.

Às ID.3178958 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3512541 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
concedeu a tutela de urgência, determinando que a parte ré, ora agravante, se abstenha de praticar atos de cobrança relativos ás parcelas do ‘’cartão de credito de reserva de margem em consignado’’ incidentes no valor de R$ 219,53 (duzentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) mensais, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 60 atos, a ser revertida em prol da parte autora/agravada.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum dos autos, o agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações. Digo isto, porque ainda não há comprovação de que a parte agravada contratou os serviços discutidos com o agravante.

É sabido que a Teoria da Responsabilidade Objetiva afirma que independente de dolo ou culpa, desde que provado o nexo de causalidade, incorria em responsabilização do praticante.

Entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
de forma inversa, já que será demais gravoso para a agravada ter seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Por fim, quanta a multa imposta, sabe-se que é
um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021